Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-36.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800317-36.2021.8.14.0107

APELANTE: JOSE FRANCISCO ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Materialidade e autoria comprovadas. Culpabilidade adequadamente valorada. Manutenção da condenação e da pena fixada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 1 ano, 2 meses e 4 dias de detenção, convertida em duas penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, por dirigir veículo automotor sob efeito de álcool (0,90 mg/L) e sem possuir habilitação legal, tendo se envolvido em acidente de trânsito.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes, sob o crivo do contraditório, para sustentar a condenação, considerando que a única testemunha ouvida em juízo afirmou não lembrar dos fatos; (ii) se a pena-base fixada acima do mínimo legal para o delito do art. 306 do CTB é idônea, à luz da valoração negativa da culpabilidade do agente.

III. Razões de decidir

3. A condenação se ampara em conjunto probatório harmônico, composto por boletim de ocorrência, exame de alcoolemia assinado por testemunhas e pelo próprio acusado, além de confissão extrajudicial coerente com os demais elementos dos autos.

4. A ausência de recordação da testemunha ouvida em juízo não inviabiliza a condenação, especialmente quando há robusta prova documental e confissão policial válida, em conformidade com jurisprudência consolidada.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa da culpabilidade, diante do alto grau de periculosidade evidenciado pela ingestão de bebida alcoólica de elevado teor (cachaça), ausência de CNH e envolvimento em acidente, justificando o acréscimo da pena.

6. Respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda aplicada pelo juízo monocrático se revela adequada e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a condenação por embriaguez ao volante e direção sem habilitação quando confirmada por prova documental robusta e confissão extrajudicial harmônica com os demais elementos probatórios. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando idoneamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada por circunstâncias concretas do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ FRANCISCO ROCHA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de
01 (ano), 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção em regime aberto, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
posteriormente substituída por duas
penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social no valor de dois salários-mínimos,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 306 e 309 do CTB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que, no dia 21/03/2021, por volta das 13h50, ocorreu um acidente automobilístico em uma avenida daquela cidade, envolvendo o acusado e o proprietário de um veículo Celta, Rafael Correa de Oliveira, onde em seguida, foi acionada a guarnição da polícia militar, que ao chegar ao local, constatou que o acusado aparentava claros sinais de embriaguez, levando ambos os envolvidos ao posto da PRF para realização do teste do etilômetro. Conforme o resultado, viu-se que o denunciado havia ingerido bebida alcóolica além do permitido pela lei (0,90 m/l), enquanto o proprietário do veículo Celta testou negativo para o exame. Houve prisão em flagrante e em sede policial o acusado confessou não possuir habilitação para dirigir veículo automotor, bem como que havia inerido bebida alcóolica (cachaça 51).

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que a única testemunha ouvida em juízo (policial militar) não recordou dos fatos, e que a decisão judicial baseou-se em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. Requer, ao final, sua
absolvição
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base relativa ao crime do art. 306 do CTB ao patamar mínimo legal
, considerando a inidônea valoração negativa da culpabilidade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas para a condenação
, sustentando que a única testemunha ouvida em juízo (policial militar) não recordou dos fatos, e que a decisão judicial baseou-se em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. Requer, ao final, sua
absolvição
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID nº 19636655 - Pág. 5), bem como, pelo teste de etilômetro (ID nº 19636655 - Pág. 20), o qual comprova que a concentração de álcool por litro de ar alveolar no apelante foi de 0,90mg/L, isto é, superior à permitida pela lei, que é de 0,3 mg/l de ar alveolar. O próprio réu confessou o crime em sede policial, declarações estas que indicam ser ele o autor do delito, ao contrário do que alega a defesa, senão vejamos:

Em que pese a única testemunha ouvida em sede judicial, Carlos Ferreira de Sousa, ter relatado não se recordar da abordagem realizada no dia dos fatos, ela afirmou, por outro lado, que é procedimento de praxe solicitar aos envolvidos em acidente de trânsito a apresentação da CNH, e posteriormente são enviados para fazer o teste de etilômetro junto a PRF, aduzindo, ainda, que
reconhecia a assinatura constante do exame como sua.

De outra banda,

o exame de dosagem alcoólica foi assinado por testemunhas, como também pelo acusado,
não se tendo juntado aos autos qualquer tipo de contraprova pela defesa, a quem caberia tal ônus
.

O acusado, em Juízo, permaneceu. Todavia, em sede policial (ID nº 19636655 - Pág. 12), afirmou que ingeriu bebida alcoólica, porém justificou que teria sido na noite anterior, veja-se:

“(...) Que o FLAGRANTEADO ao ser perguntado se já foi preso? Respondeu que não; Que ao ser perguntado se é casado e tem filhos? Respondeu que mora junto, mas que não tem filhos; Que ao ser perguntado se trabalha? Respondeu que sim, que trabalha na empresa SASAMOTO, que é serviços gerais lá e que ganha uma média de R$ 1500,00 reais por mês; Que ao ser perguntado se no dia 20/03/2021 por volta das 13:55 se o declarante estava conduzindo uma motocicleta HONDA TITAN DE COR AZUL E SEM PLACA, que se envolveu em um acidente com um veículo CELTA de placa HPO 1806, na AV. JK BAIRRO LIBERDADE? Respondeu que sim, que estava pilotando a motocicleta; Que ao ser perguntado se é habilitado? Respondeu que não; Que ao ser perguntado se fez a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir? Respondeu que sim, que tava tomando cachaça 51; Que ao ser perguntado se tem consciência que é crime de trânsito beber e dirigir? Respondeu que sim; Que ao ser perguntado se tem consciência que é crime de trânsito dirigir sem habilitação? Respondeu que sabe que é errado; Que ao ser perguntado se tem condições de pagar fiança de R$ 1000,00 reais? Respondeu que não, que não tem condições de pagar fiança; (...)”

Tal declaração não pode ser desprezada, pois, apesar de colhida na fase policial, está em consonância com a prova documental, dotada de fé pública, qual seja, o teste de alcoolemia feito pela Polícia Rodoviária Federal.

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por
ter conduzido veículo automotor após ingestão de quantidade de álcool superior à permitida pela lei, além de não possuir CNH
, de onde sobressaem a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais foi condenado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDENTE. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Analisando as provas constantes nos autos, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS no crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que "o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação." Precedentes. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. O quantum aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita. Uma vez que persistindo uma circunstância negativa contra o réu, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008042-37.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/06/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, §1º, II DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade delitiva restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato. Quanto a autoria, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0055505-03.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

2.
Da Fixação da Pena-Base do Crime do Art. 306 do CTB no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base relativa ao crime do art. 306 do CTB ao patamar mínimo legal
, considerando a inidônea valoração negativa da culpabilidade.

Aqui também
não

lhe assiste razão
.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa:

“1. Crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que fez ingestão de cachaça, bebida com alta densidade de teor alcoólico que causa alterações psicomotoras muito mais intensas no organismo humano, além de ter se envolvido em acidente automobilístico.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a pena de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo a pena de e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor no mesmo per

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a circunstância referente a confissão espontânea, eis que o réu confessou a ingestão de bebidas alcoólicas e a ausência de CNH em solo policial.

Desta forma, atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6, estabelecendo-a em 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a pena de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a pena de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador fixou a pena-base do recorrente em 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, ao considerar desfavorável apenas a
culpabilidade do réu
, apresentando, para tanto,
idônea
fundamentação para elas.

Entendo lícita a justificativa judicial no sentido de que restou demonstrado que o acusado fez ingestão de cachaça, que possui elevado teor alcoólico, ocasionando notório efeito psicomotor acentuado, o que agrava o grau de periculosidade da conduta, especialmente quando associada à condução de veículo automotor. Não bastasse isso, os autos demonstram que, em razão de tal ingestão, o réu dirigia uma motocicleta sem placa e sem possuir habilitação legal, vindo a se envolver em acidente de trânsito, conforme registrado em boletim de ocorrência.

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
uma circunstância desfavorável
, a
pena-base foi fixada
em
apenas três meses acima
do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de embriaguez na condução de veículo automotor, que vai de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontram em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficientes para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025